Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEFESA PRÉVIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. SÚMULA 312 DO STJ. LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. ARTIGO 284, § 3o, DO CTB. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cumpre salientar, nos termos do art. 282 do CTB, que: “caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade”.
2. O art. 284, § 3o, do CTB, por sua vez, estabelece que: “Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades”.
3. Com efeito, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que exige o pagamento da multa para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV na situação em que o condutor ou o proprietário do automóvel ainda não foi notificado.
4. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial firmado no STJ através da Súmula n. 312: “o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito”. (Acórdão 1324231, 07571501420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021).
5. No caso vertente, verifica-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança das alegações narradas na inicial. Isso, porque não há comprovação da entrega das notificações das penalidades aplicadas nos autos de infração de n. ST01549352, ST01549347, SA02965420 e KP00315255, seja por remessa postal, seja por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência respectiva. Dessa forma, razão assiste à parte autora acerca da insurgência quanto ao óbice para a expedição do CRLV do automóvel.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.